Tribunal: TJDFT
Processo: 0700937-65.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0700937-65.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO ROSA DE JESUS AGRAVADO: MARCIA CRISTINA DE LIMA MACHADO D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento interposto por ROGERIO ROSA DE JESUS contra decisão do Juizado Especial Cível, Criminal e de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brazlândia, que deferiu a medida protetiva de suspensão do direito de visitas ao seu filho menor. Argumenta que a decisão não deve prevalecer e junta relatórios psicológicos que a respeito do comportamento do menor com relação ao genitor. Diz que, apesar dos problemas emocionais do menor, os quais motivaram o acompanhamento com psicólogo e neurologista, o pensamento suicida é uma informação que a agravada leva para os psicólogos, sendo que nunca presenciou tal comportamento. Requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pede a anulação da decisão combatida. DECIDO. De plano, observa-se a existência de óbice ao conhecimento do presente recurso em razão de seu não cabimento. A admissibilidade de um recurso requer a reunião dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos, entre os quais figura o cabimento e a tempestividade, segundo o qual, recurso cabível é aquele previsto no ordenamento jurídico e, nos termos da lei, adequado contra a decisão/sentença do Juízo de primeiro grau. No caso, verifico não ser hipótese de agravo de instrumento, tendo em vista que se trata de medida protetiva deferida no âmbito de Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher. Embora a matéria conste como direito de visitas ao menor, os fatos orbitam no plano criminal, cabendo assim, reclamação criminal, conforme 232 do regimento Interno do TJDFT. Esta corte tem jurisprudência neste sentido em casos similares, vejamos: “PENAL E PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VISITAS DO GENITOR SUPERVISIONADAS E SEM PERNOITE. SEGURANÇA DAS CRIANÇAS RESGUARDADA. RECLAMAÇÃO DESPROVIDA. 1. Embora haja indícios de maus tratos perpetrados pelo genitor investigados em ação penal, desnecessário impedir o seu contato com os filhos menores antes de uma decisão condenatória, sobretudo quando o juízo está resguardando a segurança das crianças com a visitação supervisionada e sem pernoite. 2. Reclamação desprovida.” (Acórdão 1113516, 07072556920188070000, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/8/2018, publicado no PJe: 3/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. “PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO RECEBIDO COMO RECLAMAÇÃO. ARTIGO 232 DO REGIMENTO INTERNO DO TJDFT. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. APLICABILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS. SUSPENSÃO DO DIREITO DE VISITAS DOS FILHOS COMUNS. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL. RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. Em razão do princípio da fungibilidade, o recurso em sentido estrito interposto em face de decisão que defere medidas protetivas pode ser conhecido como Reclamação Criminal, na forma do art. 232, do Regimento Interno do TJDFT. 2. A teor do artigo 19, da Lei no 11.340/2006, as medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo Juiz, a requerimento do Ministério Público ou da vítima. Todavia, é necessário, para tanto, que o pedido seja acompanhado de indícios mínimos de provas, porquanto seu deferimento enseja restrição de direitos da pessoa. Torna-se indispensável, portanto, a demonstração de fundados indícios de cometimento de ilícito penal bem como da grave situação de perigo causado pelo requerido. No caso dos autos, os referidos requisitos restaram demonstrados diante das informações prestadas pela ofendida e pela testemunha, no sentido de que ela vive acuada pelo reclamante, o qual frequentemente a agride, com palavras, gestos e ações. 3. A convivência entre pai e filha não deve e não pode ficar à mercê das brigas e desentendimentos do ex-casal. Não havendo nos autos elementos materiais suficientes que desabonem a conduta do pai em relação à filha, não há qualquer motivo para a manutenção da medida protetiva de suspensão do direito de visitas dos filhos comuns. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1235883, 07034097120198070012, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalto que, no caso em tela, não há possibilidade de aplicação do Princípio da fungibilidade, haja vista a falta de requisitos, isto é, aplica-se o Princípio da fungibilidade recursal quando há existência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível na espécie; há inexistência de erro grosseiro; e por fim, quando há a observância do prazo adequado. No caso em tela, observo que o agravante utilizou prazo maior que o previsto para ajuizar reclamação criminal, qual seja, 5 (cinco) dias, nos termos do art. 233 do regimento Interno do TJDFT. Portanto, no caso, além da inexistência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, houve evidente erro grosseiro na interposição de agravo de instrumento, o que inviabiliza a aplicação do Princípio da fungibilidade recursal ao caso. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2020 16:18:20. ROBSON BARBOSA Desembargador